Tribunal: TJDFT
Processo: 0016071-95.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0016071-95.2016.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PEDRO PEREIRA DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: JACLESIA PEREIRA VIANA DA SILVA DESPACHO Nas petições de ID no 32126927 - Pág. 1 e de ID no 32559789 - Pág. 1, ambas as partes pugnam pela extinção do processo, em razão da manifesta falta de interesse processual do autor, atualmente com mais de cinco anos de idade. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016